Tribunal: STF
Processo: Pet 8869
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, que não se mostra lícito ao Poder Judiciário determinar, em face de provocação de terceiro (noticiante), a instauração de inquérito, o oferecimento de denúncia e/ou a realização de diligências, sem o prévio requerimento e iniciativa do Ministério Público. Precedentes.



    AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA (CF, ART. 5º, LIX). HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE DERROGAÇÃO DO MONOPÓLIO QUE A CONSTITUIÇÃO OUTORGOU AO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). AUSÊNCIA, NO CASO, DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA. FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS (INCONDICIONADAS OU CONDICIONADAS): JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA, POR PARTE DE QUEM APRESENTA “NOTITIA CRIMINIS” AO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE DIREITO SUBJETIVO AO OFERECIMENTO, PELO “PARQUET”, DA DENÚNCIA PENAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE LEGITIMAÇÃO ATIVA “AD CAUSAM” DE TERCEIROS NOTICIANTES QUE NÃO SE QUALIFICA, NO CONTEXTO EM EXAME, COMO SUJEITO PASSIVO DAS CONDUTAS DELITUOSAS QUE IMPUTOU AO NOTICIADO, ACHANDO-SE EXCLUÍDO, POR ISSO MESMO, DO ROL (QUE É TAXATIVO) DAQUELES ATIVAMENTE LEGITIMADOS AO EXERCÍCIO DA QUEIXA SUBSIDIÁRIA (CPP, ART. 29, c/c OS ARTS. 30 E 31). INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO, DA AÇÃO PENAL POPULAR SUBSIDIÁRIA. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    – Falece legitimidade ativa “ad causam” ao ora noticiante para fazer instaurar, em nome próprio, a pretendida ação penal privada subsidiária da pública, considerado o que dispõem os arts. 29, 30 e 31 do Código de Processo Penal.



    – A questão pertinente à legitimação ativa “ad causam” para o ajuizamento da queixa subsidiária traduz matéria de direito estrito, pois, em tal hipótese, a titularidade do poder de agir somente caberá ao próprio ofendido, ou, no caso de sua morte, apenas ao seu cônjuge, aos seus ascendentes, aos seus descendentes ou aos seus irmãos (CPP, art. 29, c/c o art. 31), eis que taxativo o rol inscrito no mencionado art. 31 do Código de Processo Penal (RT 466/321).



    – A legislação processual penal tornou inviável o ajuizamento, por qualquer um, de ação penal privada subsidiária da pública, a significar que, em tema de queixa subsidiária, a qualidade para agir não se estende a qualquer pessoa, entidade ou instituição. Precedentes.



    – Sem razão o noticiante quando sustenta o caráter de universalidade da ação penal privada subsidiária da pública, que não se qualifica – cabe insistir – como ação penal popular, inexistente em nosso sistema jurídico, ressalvada a hipótese excepcional do remédio constitucional do “habeas corpus” (RT 718/518 – RTJ 164/193, v.g.).